Tribunal: TJSP
Processo: 2181319-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação coletiva de revisão de contratos bancários. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da autora. Não acolhimento.
Autora é entidade de classe e pretende a revisão de todos os contratos bancários de seus filiados em razão dos efeitos econômicos negativos da pandemia COVID-19. Impossibilidade. Inviável a aplicação da teoria da imprevisão sem comprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação coletiva de revisão de contratos bancários. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da autora. Não acolhimento.
Autora é entidade de classe e pretende a revisão de todos os contratos bancários de seus filiados em razão dos efeitos econômicos negativos da pandemia COVID-19. Impossibilidade. Inviável a aplicação da teoria da imprevisão sem comprovação idônea da queda de faturamento de cada filiado. Ausência de prova, no caso concreto, da diminuição dos rendimentos.
Necessária a citação da ré para que se viabilize a aplicação do princípio da conservação dos contratos (CC, art. 479)
Não demonstrada a verossimilhança da alegação.
Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181319-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPIVARI, são
agravados ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181319-66.2020.8.26.0000 -Voto no 975
2
VOTO No 975
Agravo de Instrumento no 2181319-66.2020.8.26.0000
Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Capivari, Rafard,
Mombuca, Monte Mor, Cerquilho, Rio das Pedras
Agravado: Banco Bradesco S/A e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação coletiva de revisão
de contratos bancários. Decisão que indeferiu a tutela de
urgência. Irresignação da autora. Não acolhimento.
Autora é entidade de classe e pretende a revisão de todos os
contratos bancários de seus filiados em razão dos efeitos
econômicos
negativos
da

pandemia
COVID-19.
Impossibilidade. Inviável a aplicação da teoria da
imprevisão sem comprovação idônea da queda de
faturamento de cada filiado. Ausência de prova, no caso
concreto, da diminuição dos rendimentos.
Necessária a citação da ré para que se viabilize a aplicação
do princípio da conservação dos contratos (CC, art. 479)
Não demonstrada a verossimilhança da alegação.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos
da ação civil pública, processada sob no 1001024-64.2020.8.26.0125, pelo Juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de Capivari, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de
urgência de revisão de contrato bancário.
A parte agravante pede a reforma da decisão e o deferimento do
efeito ativo. Invoca a aplicação da teoria da imprevisão. Argumenta que os servidores
afiliados ao sindicato-autor possuem diversos mútuos bancários celebrados com as
requeridas. Aduz que a crise econômica decorrente da Pandemia Covid-19 afetou
drasticamente os servidores filiados, o que inviabiliza o cumprimento dos mútuos,
motivo pelo qual requer, a título de tutela recursal, a suspensão da cobrança das
parcelas referentes aos mútuos celebrados.
O recurso é tempestivo e se encontra isento de preparo.
Contrarrazões do Banco Itaú a fls. 44/67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181319-66.2020.8.26.0000 -Voto no 975
3
Contrarrazões do Banco do Brasil a fls. 120/123.
Contrarrazões do Banco Bradesco a fls. 125/140.
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça está a fls. 149/151.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Não se faz presente a probabilidade do direito invocado pelo autor.
A revisão dos contratos demanda análise da situação econômica de cada consumidor,
não se admitindo a intervenção coletiva, sem que se demonstre a crise financeira de
cada associado. O argumento generalizado dos efeitos econômicos negativos da
pandemia não autoria a intervenção judicial apriorística. Os associados do autor são
todos servidores públicos e é de se anotar que o serviço público é dos setores da
sociedade menos afetados pelos efeitos econômicos negativos da pandemia
COVID-19. Portanto, somente se cogitaria a aplicação da teoria da imprevisão com a
demonstração, no caso concreto, da efetiva diminuição de renda dos afiliados
beneficiários.
Como não há prova da brusca queda de rendimentos, inviável a
revisão liminar pretendida.
A aplicação da teoria da imprevisão, por meio do art. 478 do CC ou
do art. 6o, V, do CDC, depende da demonstração da onerosidade excessiva
superveniente, que, no presente caso, seria a queda dos rendimentos.
Além disso, é imprescindível a manifestação da casa bancária
credora, para que se viabilize a aplicação do art. 479 do CC, em respeito ao princípio
da conservação dos contratos.
O requerente não demonstrou que buscou a renegociação da dívida,
motivo pelo qual, como já se disse, cabe aguardar a citação e resposta da financeira.
Em juízo sumário, a aplicação da teoria da imprevisão, no passo deste processo, se
mostra precoce.
O art. 478 do CC estabelece que, “nos contratos de execução
continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181319-66.2020.8.26.0000 -Voto no 975
4
onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os
efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.
Em primeiro lugar, não se sabe se existe a extrema vantagem para a
credora, porque ela também está submetida os efeitos econômicos da pandemia. O
artigo de lei mencionado determina que os efeitos da sentença que eventualmente
decrete a incidência da cláusula rebus sic standibus retroagirão à data da citação. Em
consequência é de se aguardar citação e eventual contestação por parte da agravada.
Por outro lado, não há probabilidade do direito invocado já que a
autora não juntou documentação idônea que comprove a queda brusca dos
rendimentos de seus filiados.
A aplicação do art. 6o, V, do CDC também depende da
demonstração da onerosidade excessiva superveniente, que, no presente caso, seria a
queda do faturamento.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta C. Câmara.
Agravo de Instrumento Ação revisional de contrato
bancário Tutela de urgência Pretensão de suspensão no
pagamento das parcelas do financiamento para
aquisição de imóvel em razão da COVID-19
Descabimento no caso Pandemia que, por si só, não
justifica a pretensão Impontualidade no pagamento da
parcela em data anterior à determinação de fechamento
do comércio e ausência de demonstração da situação
financeira dos agravantes em decorrência da crise
sanitária Verossimilhança do direito alegado e risco de
dano de difícil reparação não evidenciado Requisitos
para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do
CPC, ainda não configurados Indeferimento que deve
ser mantido Recurso improvido (TJSP, Agravo de
instrumento no 2074444-72.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181319-66.2020.8.26.0000 -Voto no 975
5
7/05/2020).
Em juízo sumário, a aplicação da teoria da imprevisão, no passo
deste processo, se mostra precoce. O juízo ainda não pode interferir na vontade das
partes sem que elas se manifestem.
Em suma, neste juízo sumário conclui-se que não há
verossimilhança nas alegações do autor-agravante e que é necessária a manifestação
da requerida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator